Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-80.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-80.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDERINO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL

EMENTA:

Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação de contratação. Dano moral in re ipsa. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou à devolução em dobro dos valores, mas afastou a condenação por danos morais. A parte autora sustenta a ocorrência de abalo moral em razão de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação da contratação pela instituição ré torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) saber se tais descontos indevidos ensejam condenação por danos morais, ainda que haja posterior restituição dos valores.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à parte ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de anuência da parte autora.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a restituição posterior dos valores, porquanto o ilícito já se consumou com a indevida privação patrimonial.

5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se valor apto a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta, sem ocasionar enriquecimento sem causa, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 14/06/2022; TJ-CE, Apelação nº 0050441-81.2021.8.06.0106, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 26/11/2024; TJ-SP, Apelação nº 1006108-92.2024.8.26.0032, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.